Tribunal: TJDFT
Processo: 0746432-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746432-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. M., B. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTIANE ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com a Ata 2 (3297074), juntada ao PA.SEI 0034495/2023, os representantes desta Corte, do Governo do Distrito Federal - GDF, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF e da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF acordaram a suspensão de todos os processos relacionados ao direito de creche pelo prazo de trinta (30) dias corridos, a partir de 16 de outubro de 2023. Ante o exposto, intimem-se as partes para se manifestar. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 16:03:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator